Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO.
1. A ação rescisória constitui meio excepcional voltado à desconstituição de coisa julgada, com amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo, contudo, cabível quando ajuizada com caráter evidente de sucedâneo recursal, voltado ao mero reexame da lide ou à pretensão de revolvimento e reapreciação da interpretação dos fatos e das provas produzidas na demanda originária.
2. Cabe ao Relator, em análise sumária, apreciar se os requisitos para ação rescisória encontram-se, de plano, preenchidos, afastando-se, desde logo, demandas com evidente caráter substitutivo de recurso ou com mera pretensão de reapreciação do conjunto fático-probatório.
3. A não adequação, verificada de pronto, às taxativas hipóteses permissivas para a ação rescisória acarreta vício insanável a afastar a necessidade de prévia intimação para emenda à inicial ou, ainda, violação à norma prevista no art. 10 do CPC, uma vez que a análise se limita aos fundamentos apresentados pela própria parte.
4. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem.
5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.”
6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada.
7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ.
8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório.
9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário
10. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.